Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714882-70.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ANTONIO JOSE CHAVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença exarada sob o ID 58881020. Na origem, ANTÔNIO JOSÉ CHAVES DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos morais em desfavor da empresa apelada, pela qual pleiteou antecipação de tutela para que fosse determinado à ré que restabeleça de imediato o fornecimento de água para a sua residência. No mérito, requereu: a) a revisão das faturas de água de sua residência nos meses de dezembro de 2019 a outubro de 2022, reduzindo o montante devido pelo consumidor, considerando o consumo médio da unidade no período imediatamente anterior ao das faturas impugnadas; e b) a condenação da ré à reparação do dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida para determinar à ré o restabelecimento do serviço de fornecimento de água à residência do autor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na hipótese de descumprimento (ID 58880971). Na decisão exarada sob o ID 58880976, foi decretada a revelia da ré, e, em ato contínuo, o juízo a quo, após sanear o feito, determinou a produção de prova pericial para análise de possível defeito no hidrômetro e da correlação entre o consumo médio da unidade e o volume de água aferido pelo aparelho. Após a confecção do laudo pericial (ID 5881008), foi apresentada manifestação pelo réu (ID 58881013) e pelo autor (ID 58881014). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 58881020), na qual a d. Magistrada de primeiro grau, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a empresa ré a: i) recalcular os valores devidos nas faturas dos meses de dezembro de 2019 a outubro de 2022, tendo por base o resultado da média entre o consumo apurado nos 12 meses anteriores ao aumento repentino, sem incidência de juros e correção, no prazo de 15 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro dos valores das faturas questionadas nos autos; e ii) pagar ao autor indenização por danos morais no valor pleiteado na exordial. Inconformada, a CAESB interpôs apelação (ID 58881022). Preliminarmente, aduz que o colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 890, fixou o entendimento de que a CAESB pagaria suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios. Assevera que a CAESB passou a se inserir no conceito de Fazenda Pública, razão pela qual pugna pela dispensa do adiantamento das custas judiciais e do recolhimento de preparo, haja vista a incidência do artigo 91 do Código de Processo Civil. No mérito, alega que logrou êxito em comprovar que o volume cobrado do apelado nos meses de 12/2019 a 10/2022 foi efetivamente apurado em hidrômetro em boas condições e normal funcionamento, bem como que a apelante se desincumbiu de seu ônus ao comprovar a regularidade das instalações externas de sua responsabilidade, das leituras e do hidrômetro, porquanto inexistentes justificativas para desconsiderar o volume de água medido pelo hidrômetro da residência do apelado. Prossegue asseverando que não compete à empresa apelante provar excesso de consumo ou possível vazamento interno no imóvel do recorrido, nos termos preconizados no artigo 63 do Decreto n° 26.590/2006. Defende a inexistência de danos morais indenizáveis, ou, na hipótese de manutenção da procedência do pedido, defende a redução do valor da respectiva condenação, em razão de sua exorbitância. Ao final, postula o provimento da apelação, para reforma da sentença, a fim de os pedidos serem julgados improcedentes. O apelado, em contrarrazões (ID 58881025), preliminarmente, sustenta o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e por ausência de preparo recursal. Quanto ao mérito, defende o não provimento do recurso e a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. Prefacialmente, ao analisar os requisitos de admissibilidade do recurso, verifico que a apelante suscita preliminar para se ver dispensada do recolhimento do preparo, em decorrência do julgamento da ADPF no 890 pelo pretório Excelso. Em suas razões, pugna pela incidência da regra insculpida no artigo 91 do Código de Processo Civil, a qual determina que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Para tanto, lastreia-se na fundamentação exarada no voto do julgamento da ADPF no 890, em que foi reconhecida a incidência do regime de precatórios à CAESB. De início, importa consignar que a questão jurídica apreciada na ADPF no 890 diz respeito à incidência do regime constitucional dos precatórios à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Naquele contexto, a arguição tinha por objeto um conjunto de decisões judiciais da Justiça do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que haviam determinado o bloqueio de valores de contas da CAESB, para pagamento de verbas trabalhistas. Neste ponto, em sessão virtual finalizada na data de 26/11/2021, o Excelso Plenário do STF julgou procedente a arguição, decidindo que a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública deve ser aplicada à CAESB, ante a sua natureza de prestadora de serviço público essencial. Na oportunidade, o Pretório Excelso assentou que os atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, configuram afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2o, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Nesse sentido, impende observar que a matéria posta à discussão na ADPF no 890 restringe-se à prerrogativa de aplicação do regime constitucional dos precatórios à CAESB, relacionado a um contexto de bloqueio judicial de valores da companhia de saneamento. Tal questão em nada se confunde com a prerrogativa de dispensa de preparo concedida à Fazenda Pública pelo parágrafo primeiro do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A propósito, oportuna a transcrição de um excerto do voto sob a Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, esclarecendo os fundamentos que amparam o entendimento esposado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF. Confira-se: A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. Nesse sentido, o entendimento esposado por esta Suprema Corte, além de prestigiar a legalidade orçamentária (art. 167, inc. III, CF/88), se coaduna com o princípio da continuidade dos serviços públicos, considerando que medidas constritivas de recursos podem impactar a destinação de valores à atividade finalística dessas entidades, ocasionando prejuízos a toda a coletividade. (...) (STF - ADPF: 890 DF 0062982-29.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2022) Analisando os fundamentos destacados no julgamento da APDF, nota-se que a ratio decidendi do voto proferido pelo Plenário do E. STF não pode ser aplicada ao caso concreto, à guisa de dispensar a apelante do recolhimento do preparo, porquanto se trata de questões substancialmente distintas. A aplicação da sistemática constitucional do regime de precatórios para a CAESB, nos moldes consignados na ADPF no 890, não conduz à extensão automática das demais prerrogativas da Fazenda Pública para a parte apelante. É de se frisar que a companhia apelante tem natureza jurídica de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial no âmbito do Distrito Federal, em regime não concorrencial, e sem intuito primário de lucro. Conquanto tal natureza jurídica atualmente possa lhe atrair a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública, o mesmo não se sucede quanto às prerrogativas de dispensa do adiantamento das custas judiciais1 (art. 91, do CPC) e de recolhimento do preparo2 (art. 1.007, § 1o, do CPC), por força do rol taxativo previsto no diploma civil processualista. Esta Egrégia Corte já assentou entendimento análogo ao ora defendido, como se infere do seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. 2. A "ratio decidendi" da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais. 3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1758695, 07262367320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não havendo previsão legal ou precedente jurisprudencial no sentido de serem aplicáveis à apelante todos os privilégios inerentes à Fazenda Pública, tem-se por inviabilizado o deferimento do pedido de dispensa do adiantamento das custas judiciais e do preparo formulado em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024 às 17:51:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ 1 Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.